Tribunal: TJMT
Processo: 1046298-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046298-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), LUANA MARTINS CAMPOS - CPF: 023.384.952-17 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de busca e apreensão. alienação fiduciária. constituição em mora. notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e devolvida com anotação “não procurado”. validade. inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial. alegação de abusividade de juros e venda casada. necessidade de dilação probatória. manutenção da liminar. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, diante do inadimplemento contratual. A decisão também manteve a gratuidade de justiça e indeferiu o efeito suspensivo.

ii. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há supressão de instância quanto às alegações de abusividade de juros e venda casada; (ii) saber se estão presentes os pressupostos para a manutenção da gratuidade de justiça; (iii) saber se a devolução da notificação extrajudicial com anotação “não procurado” invalida a constituição em mora; (iv) saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969; e (v) saber se as alegações de abusividade contratual afastam a mora em sede de cognição sumária.

iii. razões de decidir

3. Não há supressão de instância quando as teses recursais se vinculam diretamente à descaracterização da mora e foram suscitadas como fundamento para reforma da decisão liminar, podendo ser examinadas em sede de agravo de instrumento.

4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, nos termos do CPC, art. 99, § 3º, não elidida por prova concreta da parte adversa. A aquisição de veículo mediante financiamento não afasta, por si, a condição de insuficiência de recursos.

5. A constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com anotação “não procurado”, pois cumprida a exigência do Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Incumbe ao devedor zelar pela atualização de seus dados e pelo recebimento de correspondências.

6. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, que condiciona a restituição do bem à quitação integral da dívida. O pagamento parcial, ainda que relevante, não impede o exercício do direito potestativo do credor fiduciário.

7. A alegação de abusividade dos juros remuneratórios, ainda que fundada em divergência com taxa média de mercado, não descaracteriza automaticamente a mora, conforme orientação do STJ no Tema 972, exigindo dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

8. A verificação de eventual venda casada demanda exame aprofundado do conjunto contratual e produção probatória, não sendo apta, em juízo de cognição sumária, a afastar a mora regularmente constituída.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação ‘não procurado’. 2. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969. 3. A alegação de abusividade de encargos contratuais ou de venda casada não descaracteriza a mora em sede de cognição sumária, sem prévia dilação probatória.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 99, § 3º; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, Tema 972; STJ, Súmula nº 72.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUANA MARTINS CAMPOS contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 1030303-17.2025.8.11.0003 dos autos de origem), ajuizada por OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor da agravante, deferiu liminar inaudita altera pars para apreensão do veículo objeto de garantia fiduciária, com fundamento no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 1.00271.0000494024, celebrada em 14 de agosto de 2024 (cf. id. n° 214531814 dos autos de origem).

Em decisão, o pedido de gratuidade foi deferido, ao passo que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, consignando-se que a notificação enviada ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora, nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça (cf. id. n° 337817870).

Inicialmente, a agravante requereu os benefícios da justiça gratuita, alegando auferir renda líquida mensal de R$ 3.125,17 como técnica de enfermagem, valor inferior a dois salários mínimos, encontrar-se em situação de superendividamento e não estar obrigada à declaração de Imposto de Renda nos exercícios recentes.

No mérito, a agravante sustenta a invalidade da constituição em mora, argumentando que o aviso de recebimento da notificação extrajudicial retornou com a anotação "não procurado", o que indicaria que a correspondência permaneceu na agência dos Correios sem ser levada ao endereço da devedora, afastando, em seu entendimento, a aplicação do Tema 1.132 do STJ. Aduz que, nessa hipótese, caberia ao credor esgotar as tentativas de localização ou valer-se de notificação por edital ou Cartório de Títulos e Documentos, providências que não foram adotadas.

Sustenta, ainda, a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual. Aponta que a taxa de juros remuneratórios de 46,10% ao ano supera em 179,23% a taxa média de mercado para a mesma modalidade e período (agosto/2024), fixada pelo Banco Central do Brasil em 25,72% ao ano.

Argui, ademais, a ocorrência de venda casada, ao afirmar que a contratação de Seguro Prestamista no valor de R$ 1.573,11, de assistência veicular no valor de R$ 200,00 e de assistência residencial no valor de R$ 199,00 foi imposta como condição para a liberação do crédito, em violação ao artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, invoca a teoria do adimplemento substancial e a boa-fé objetiva, destacando que efetuou entrada de R$ 10.047,00 (29,30% do valor do bem) e quitou 10 parcelas do financiamento, totalizando desembolso de R$ 21.740,50, equivalente a 63,40% do valor do veículo, o que, segundo defende, tornaria desproporcional a medida de busca e apreensão.

Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo para a imediata restituição do veículo e, ao final, o provimento do recurso para a extinção da ação ou a revogação da liminar concedida (cf. id. n° 337322851).

Na contraminuta, o Banco Omni S/A suscita, preliminarmente, a supressão de instância, ao argumento de que as teses de abusividade de juros, venda casada e descaracterização da mora não foram submetidas à apreciação do Juízo de primeiro grau na decisão agravada. Impugna, também, a gratuidade de justiça deferida, sustentando que a aquisição de veículo particular denota capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (cf. id. n° 345219397).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, deferiu liminar para apreensão do veículo dado em garantia, insurgindo-se a parte agravante contra a medida constritiva deferida pelo Juízo de origem.

O contrato teve como objeto o financiamento do referido veículo, com liberação de crédito no valor de R$ 28.700,34 (vinte e oito mil, setecentos reais e trinta e quatro centavos), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.169,35 (um mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), com vencimento da primeira em 06 de setembro de 2024, aplicando-se juros remuneratórios de 3,21% ao mês e 46,10% ao ano.

A agravante sustenta, em síntese: invalidade da notificação extrajudicial utilizada para constituição em mora, uma vez que o aviso de recebimento retornou com a anotação "não procurado", o que, segundo defende, afastaria a aplicação do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça; abusividade dos juros remuneratórios pactuados em 46,10% ao ano, em cotejo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para agosto de 2024, que era de 25,72% ao ano, representando, conforme alega, sobretaxa de 179,23%; venda casada referente à cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 1.573,11, de assistência veicular no valor de R$ 200,00 e de assistência residencial no valor de R$ 199,00, em violação ao artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor; e adimplemento substancial, em razão do pagamento de entrada de R$ 10.047,00, correspondente a 29,30% do valor do veículo, somada ao pagamento de 10 (dez) parcelas do financiamento, totalizando desembolso de R$ 21.740,50, equivalente, segundo alega, a 63,40% do valor do bem.

A decisão de primeiro grau assim fundamentou a concessão da medida liminar:

“Considerando a documentação juntada que comprova a mora do devedor, defiro, liminarmente, a medida, em observância ao Tema Repetitivo nº 1.132, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ.”

Em sua contraminuta, a instituição financeira agravada suscitou, em sede preliminar, a supressão de instância, ao argumento de que as teses de abusividade dos juros remuneratórios e de venda casada do seguro prestamista e das assistências não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau na decisão agravada. A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, embora a decisão de primeiro grau não tenha examinado especificamente os encargos contratuais, limitando-se a deferir a liminar com base no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, as referidas teses foram suscitadas pela agravante como fundamento para a descaracterização da mora e a reforma da decisão constritiva, constituindo, portanto, matéria inseparável do próprio objeto recursal. Ademais, esta Relatoria, em sede de cognição sumária, já as examinou por ocasião do julgamento do pedido de tutela recursal antecipada, razão pela qual não há falar em supressão de instância. Rejeita-se a preliminar.

A instituição financeira agravada impugnou a gratuidade de justiça deferida à agravante, ao argumento de que a aquisição de veículo particular pressupõe capacidade financeira para arcar com os custos do processo. A impugnação não merece acolhimento. Nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao impugnante o ônus de infirmá-la com prova concreta, ônus do qual o agravado não se desincumbiu. A mera aquisição de veículo mediante financiamento, contrato que, por definição, pressupõe ausência de recursos próprios para a compra à vista, não é circunstância apta a afastar a hipossuficiência, especialmente quando, como no caso, a agravante comprovou documentalmente renda líquida mensal de R$ 3.125,17, inferior a dois salários mínimos, isenção da obrigação de declarar imposto de renda e baixa movimentação financeira em seus extratos bancários. Mantém-se, portanto, o benefício da justiça gratuita.

Superada as preliminares, passo ao exame do mérito.

A controvérsia central resume-se a definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” pelos Correios é suficiente para a constituição válida em mora da devedora fiduciante, requisito indispensável ao ajuizamento e processamento da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 e da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

A agravante sustenta que a anotação “não procurado” revela que a correspondência não foi levada ao seu endereço, mas permaneceu na agência dos Correios aguardando retirada, o que afastaria, segundo defende, a presunção de ciência e exigiria do credor a adoção de meios alternativos de notificação, como o edital ou o Cartório de Títulos e Documentos. O argumento não prospera.

O artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõe que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, dispensando-se expressamente a assinatura do próprio destinatário.

No caso concreto, a notificação foi remetida ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário n. 1.00271.0000494024, informado pela própria agravante por ocasião da celebração do contrato. A devolução com a anotação “não procurado” não tem o condão de invalidar a mora constituída, pois o cumprimento da formalidade legal, o envio ao endereço contratual, foi regularmente observado pela instituição credora. Recai sobre o devedor o dever de zelar pelo recebimento de suas correspondências e de manter seus dados cadastrais atualizados junto à instituição financeira contratante.

A jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Privado é firme nesse sentido:

“É válida a constituição da mora do devedor fiduciário mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência seja devolvida com a anotação 'não procurado'.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva – AI n. 1042364-16.2025.8.11.0000, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

No mesmo sentido:

“A notificação extrajudicial remetida ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituição em mora, nos termos do Tema 1132 do STJ, sendo irrelevante o retorno do AR com a informação 'não procurado'.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva – AI n. 1032585-37.2025.8.11.0000, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Rejeita-se, portanto, a tese de invalidade da notificação extrajudicial. A mora encontra-se regularmente constituída, preenchido o requisito essencial previsto no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 e na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Passo à análise da teoria do adimplemento substancial. A agravante sustenta que o pagamento de entrada de R$ 10.047,00 e de 10 (dez) parcelas do financiamento, totalizando R$ 21.740,50, correspondente, segundo alega, a 63,40% do valor do bem, configuraria adimplemento substancial do contrato, circunstância que, aliada à boa-fé objetiva, obstaria o manejo da ação de busca e apreensão. A tese não encontra amparo no ordenamento jurídico aplicável à espécie.

O Decreto-Lei n. 911/1969 condiciona expressamente a restituição do bem à quitação integral do débito, e a aplicação da teoria do adimplemento substancial nesse contexto implicaria o esvaziamento do instituto da alienação fiduciária, com o consequente desequilíbrio da equação econômica do contrato e o incentivo ao inadimplemento.

Esta Câmara e esta Corte, inclusive em julgado de minha relatoria, compartilham do mesmo entendimento:

“É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, sendo imprescindível a quitação integral da dívida para a restituição do bem ao devedor fiduciante.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes – AI n. 1038792-52.2025.8.11.0000, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026)

“A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, sendo necessário o pagamento da integralidade da dívida pendente para a purga da mora, incluindo parcelas vencidas e vincendas.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des.ª Marilsen Andrade Addario – Apelação Cível n. 1030734-88.2024.8.11.0002, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

Anote-se, ademais, que a agravante deixou de adimplir 38 das 48 parcelas pactuadas, o que afasta, por si só, qualquer caracterização de inadimplemento ínfimo ou irrelevante, pressuposto mínimo que a própria teoria exigiria, ainda que fosse aplicável à espécie. Rejeita-se, portanto, também essa tese.

Comprovadas a mora e a existência de contrato de alienação fiduciária em garantia, presentes estão os requisitos legais para o deferimento e manutenção da liminar de busca e apreensão, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 e da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. A decisão agravada está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, não havendo fundamento para sua reforma.

Passo ao exame das alegações de abusividade dos juros remuneratórios e de venda casada do seguro prestamista e das assistências veicular e residencial.

No que tange à abusividade dos juros remuneratórios, a agravante aponta que a taxa pactuada de 46,10% ao ano supera em 179,23% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para agosto de 2024, fixada em 25,72% ao ano. O argumento não autoriza, em sede de cognição sumária, a descaracterização da mora.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 972, assentou que a abusividade dos encargos contratuais cobrados no período de normalidade não descaracteriza automaticamente a mora do devedor, sendo imprescindível, para tanto, a demonstração cabal de onerosidade excessiva mediante dilação probatória incompatível com a natureza do agravo de instrumento. A mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não é suficiente, por si só, para configurar a abusividade, notadamente diante das peculiaridades da operação — financiamento de veículo usado do ano de 2013 —, que naturalmente impõem ao credor maior risco de crédito, refletido no custo da operação. Rejeita-se, portanto, a tese de descaracterização da mora por abusividade dos juros remuneratórios, sem prejuízo de sua análise pelo juízo de origem no curso do processo, no âmbito do contraditório e da ampla defesa que a matéria exige.

No que tange à alegada venda casada do seguro prestamista e das assistências veicular e residencial, a agravante sustenta que a contratação desses produtos foi imposta como condição para a liberação do crédito, em violação ao artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. A tese igualmente não autoriza, neste momento processual, a descaracterização da mora. A verificação da existência de imposição ou opcionalidade na contratação dos referidos produtos demanda análise detida dos documentos contratuais e dilação probatória, providências incompatíveis com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

Rejeita-se também essa tese, sem prejuízo de seu exame pelo juízo de origem.

Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas pelo agravado.

No mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, confirmando-se, em todos os seus termos, a decisão liminar proferida nestes autos, que deferiu a justiça gratuita à agravante e indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo-se igualmente a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026